Tribunal: TJPA
Processo: 0000405-23.2011.8.14.0022
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000405-23.2011.8.14.0022

RECORRENTE: JOSUEL GOMES DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. MATERIALIDADE E AUTORIA. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por acusado de tentativa de homicídio qualificado, alegando excesso de linguagem na decisão de pronúncia, bem como ausência de provas de materialidade delitiva e de fundamentação das qualificadoras do crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia capaz de comprometer a imparcialidade dos jurados; (ii) se há provas suficientes que sustentam a materialidade do delito imputado ao recorrente; e (iii) se é possível a exclusão das qualificadoras do crime.

III. Razões de decidir

3. A análise da decisão recorrida demonstra que o magistrado não estabeleceu um juízo de certeza sobre a autoria do ilícito, limitando-se a indicar os elementos probatórios que justificam a pronúncia.

4. No tocante à materialidade delitiva, restou comprovada pelo relatório médico e exame de corpo de delito, bem como pelos depoimentos testemunhais que evidenciam as agressões sofridas pelas vítimas e suas consequências.

5. Hipótese em que restou evidenciado não terem sido as qualificadoras do crime minimamente fundamentadas, o que não implica no afastamento delas, mas sim na nulidade, de ofício, da decisão de pronúncia apenas neste ponto. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Declarada, de ofício, a nulidade parcial da decisão de pronúncia quanto às qualificadoras, determinando-se ao juízo de origem que proceda à devida fundamentação sobre sua admissibilidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia quanto às qualificadoras, determinando-se ao juízo de origem que proceda à devida fundamentação sobre sua admissibilidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSUEL GOMES DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o como possível incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Em suas razões, o recorrente alegou a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, requereu sua impronúncia, em face da ausência de provas da materialidade delitiva e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras, aduzindo não terem sido fundamentadas as incidências das mesmas.

Em sede de contrarrazões, a representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que:

“(...) no dia 15 de agosto de 2009, por volta das 15h30, em via pública, Rua Jerônimo Verneck, próximo ao comércio, denominado “Comércio do Carlinhos", no bairro da Boa Esperança, nesta cidade e comarca, os acusados MANOEL DO CARMO DA COSTA PANTOJA, juntamente com os denunciados DANIEL ABREU QUARESMA, ELIZEL LOBATO e
JOSUEL GOMES DOS SANTOS
, com animus necandi, com uso arma de fogo, tipo revólver e pistola, paus e perna mancas, efetuaram diversos tiros, pauladas, chutes, pontapés e socos contra DILSON SOUSA LOBATO e EDSON SANTANA SOUSA LOBATO, provocando nestes os ferimentos descritos no Relatório Médico às fls. 49/50, sendo que por circunstâncias alheias as suas vontades o crime não se consumou.

Segundo os depoimentos testemunhais tomados Apud acta de boletim de ocorrência de fls. 06 usque 09, as vítimas transitavam pela rua próxima as suas casas, quando foram surpreendidas pelos disparos de amas de fogo, primeiramente, efetuados pelo acusado ELIZEL LOBATO, vulgo “ZEIGUE", acertado a cabeça de EDSON SANTANA SOUSA LOBATO. Em seguida, MANOEL DO CARMO, vulgo “BIG MENTO", efetuou mais dois tiros, acertando as costas de EDSON LOBATO, pelo que, ambos caíram no chão. Neste momento, os acusados ELIZEL E MANOEL DO CARMO, apertaram novamente o gatilho para executarem naquele instante, em plena luz do dia, sendo que a munição acabou, e estes MANOEL DO CARMO, ELIZEL LOBATO,
JOSUEL GOMES
e DANIEL QUARESMA, armaram-se com pedaços de pau e, em seguida, passaram a desferir diversos golpes na cabeça das vítimas e demais membros, no entanto, não conseguiram consumar sua intenção homicida, devido a aproximação de populares, o que fez o grupo armado deixar o local.

AS vítimas foram encaminhadas ao Municipal para receberem atendimento, sendo que em razão da gravidade dos ferimentos sofridos por EDSON LOBATO, este foi transferido para o Hospital Metropolitano de Belém, ficando paraplégico a bala atingiu sua coluna vertebral, causando séria lesão.

A motivação do crime deu-se em razão do primo das vítimas o Sr. EDSON CLEITON COSTA LOBATO, no dia 05.07.2009, ter ceifado a vida de RONALDO VILHENA PUREZA, conhecido por “PARARA", integrante da gangue da Boa Esperança, e, por vingança, o grupo articulou uma emboscada para vingar a morte de seu companheiro de crimes. Além do que, supostamente o crime teria sido encomendado pelo nacional conhecido por “TOCA", traficante de drogas da cidade vizinha de Abaetetuba, irmão de “PARARA", e que teria oferecido meio kilo de drogas para quem vingasse a morte de seu irmão (...)”

Irresignado com a decisão de pronúncia, o acusado interpôs recurso em sentido estrito.

De início, o recorrente suscita a nulidade da decisão de pronúncia em razão de excesso de linguagem
, aduzindo que o magistrado prolator da decisão “
prejulgou a causa da qual é absolutamente incompetente, fazendo uso de termos e expressões que, indubitavelmente, macularão a imparcialidade dos jurados
”, no que não lhes assiste razão, senão vejamos:

De plano, da leitura da decisão de pronúncia, vê-se que o magistrado não estabeleceu um juízo de certeza acerca da autoria do ilícito em desfavor do recorrente, limitando-se a indicar os elementos probatórios que evidenciam a presença da materialidade e dos indícios mínimos da autoria delitiva, conforme se constata no seguinte trecho do
decisum
:

“(...) No caso dos autos, não há como negar que há provas acerca da existência da materialidade delitiva dos crimes que são imputados ao acusado, notadamente em razão das provas testemunhais ouvidas durante a instrução que informam que as vítimas foram atingidas por projéteis de arma de fogo, pauladas, chutes, pontapés e socos.

Em relação à autoria do crime, verifica-se há indícios suficientes de autoria em relação ao acusado JOSUEL GOMES DOS SANTOS.

Dessa forma, se estão presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há que se falar, salvo melhor juízo, e nesta fase, em hipótese de absolvição sumária ou impronúncia do acusado (...)

Portanto, não se constata o alegado excesso de linguagem, mas, ao revés, a apresentação dos elementos probatórios constantes nos autos que dão suporte à tese acusatória, os quais entende o julgador como aptos à admissão da acusação e submissão dos réus ao Conselho de Sentença, e não como indicativos de certeza da autoria delitiva,
não havendo, portanto, razões para o acolhimento da tese de nulidade por excesso de linguagem ora suscitada.

Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOM ICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO
. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
Cumpre consignar que a fundamentação da sentença de pronúncia deve ser limitada, em razão da vedação ao excesso de linguagem, sendo defeso ao Julgador discorrer de forma detalhada acerca do crime doloso contra a vida, para não influenciar o ânimo dos jurados.

II - Da análise dos autos, observa-se que a pronúncia do ora Agravante restou bem fundamentada, na medida em que se verificou, acertadamente, os indícios da autoria e as provas da materialidade no crime doloso contra vida em questão - o que é suficiente, por ora, porquanto, como referenciado alhures, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, ou seja, aquela que encerra a primeira fase do Júri, a fundamentação, como no caso em questão, deve ser sucinta, sob pena de influenciar o ânimo dos jurados. Com efeito, conforme ressaltado, a decisão que confirmou a pronúncia sintetizou bem os fatos, com espeque nas provas até então colhidas, para destacar os indícios de autoria, a prova da materialidade delitiva e as circunstâncias em que supostamente se deu o crime, sem expressar, para tanto, qualquer convicção quanto à culpa do acusado.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 809.846/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos, conforme se constata na decisão ora recorrida.

Outrossim, não prospera a alegação de ausência de provas de materialidade delitiva,
pois a mesma encontra-se evidenciada pelo relatório médico (ID 20389301 – págs. 3/4), exame de corpo de delito (ID 20389336 – págs. 2/3), bem como pelas provas orais coligidas aos autos (ID 20389321, 20389322, 320389324), os quais indicam, em suma, ter o recorrente, na companhia de outros indivíduos, desferido tiros de arma de fogo e golpes com pedaços de pau contra as vítimas,

as quais só não evoluíram à óbito por circunstâncias alheias à vontade do recorrente; tendo o ofendido Edson sido lesionado pelo projétil, o que resultou na paraplegia do mesmo.

Em relação ao pedido de decote das qualificadoras,
também se mostra inviável
neste momento processual, pois da leitura da exordial acusatória, vê-se ser a
narrativa dos fatos condizentes com a possível existência das qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo sido exposto que o crime foi supostamente cometido por vingança e mediante emboscada.

Por outro lado,
conforme se depreende do aludido
decisum
,
o juiz
a quo
deixou de se manifestar acerca da incidência das aludidas qualificadoras,
não tendo apontado nenhum elemento que demonstre ter sido o delito perpetrado pelo recorrente por motivo torpe e por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, como consta na exordial acusatória,
tendo inclusive ocorrido erro material quanto à indicação dos dispositivos legais referentes às citadas qualificadoras
,
impondo-se, portanto, reconhecer a nulidade absoluta do
decisum,
DE OFÍCIO,
tão somente

nesse aspecto,

determinando-se ao magistrado que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

É a jurisprudência de diversos Tribunais de Justiça, inclusive do TJ/PA, a saber:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. AFASTAMENTO DA ADJETIVAÇÃO DO DELITO. EXAME PREJUDICADO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DA QUALIFICADORA. NULIDADE TÓPICA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO
. RECURSO PREJUDICADO.

1. Segundo entendimento do STJ, a decisão de pronúncia deve “esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação”, de modo que
“a falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção” quanto à admissibilidade da qualificadora “descrita na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia” (RHC n. 102.953/PA)
, como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Nesse contexto, resta prejudicado o presente recurso que objetiva o afastamento da qualificadora do motivo fútil, posto que
inexistente “fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, a medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo decisum somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia”
(TJCE, RESE n. 0005822-30.2013.8.06.0047 e TJGO, RESE n. 0065350-37.2017.8.09.0090).

3. Recurso em sentido estrito prejudicado, com reconhecimento oficioso de nulidade tópica da sentença de pronúncia relativamente à adjetivação do delito. (TJ/PA, 0801641-18.2022.8.14.0013, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kedima Lyra, j. 29/07/2024) (grifo nosso)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. OCORRÊNCIA
.

1. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, mediante desistência voluntária, só é possível quando houver suporte fático-probatório inquestionável e detectável de plano, o que não é o caso dos autos, razão pela qual compete ao Tribunal do Júri fazer a análise completa da questão de mérito.

2.
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da decisão
.

(...)

4. Com a prolação da decisão de pronúncia fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo, inteligência da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, máxime quando não verificado qualquer alargamento injustificado na instrução do feito, tal como in casu. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/GO, 5072865-95.2023.8.09.0100, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, j. 09/07/2024) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
APRESENTADA PELO JUIZ DE PISO.
NECESSIDADE DE RECONHECER NULIDADE NESTE PONTO
.

1. Adentrando nas razões recursais, tem-se que a defesa pleiteia o decote da qualificadora acolhida na pronúncia, principalmente em razão de ausência de fundamentação idônea.

2. Compulsando os autos, percebe-se que
a decisão de pronúncia
constante às págs. 152/159
encontra-se, de fato, desprovida de fundamentação no tocante à admissibilidade da qualificadora, pois não demonstra, de forma concreta e ainda que sucintamente
, a razão de ter o réu sido pronunciado pelo cometimento do delito de homicídio praticado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

3. Diz-se isto porque,
em que pese a decisão ter apontado os elementos comprobatórios da materialidade do delito, bem como dos indícios de autoria, tem-se que no tocante à qualificadora, a mesma não cuidou de apontar qualquer fundamentação concreta
, limitando-se a afirmar que não é desarrazoada a qualificação jurídica contida na denúncia, em face das circunstâncias e dos fatos que restaram apurados ao longo da instrução criminal.

4. Assim,
uma vez que, no caso em comento, inexistiu fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial
, trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art . 93, IX, devendo ser proferido novo decisum somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia. RECURSO PREJUDICADO, ANTE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE PARCIAL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICADORA. (TJ/CE, 0005822-30.2013.8.06.0047, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 27/06/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, PORÉM, DE OFÍCIO, declaro parcialmente nula a decisão vergastada no tocante à incidência das qualificadoras imputadas ao recorrente, determinando ao magistrado de primeiro grau que proceda
a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/06/2025